Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010708-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA DONHA GOMES DE ANDRADE - CPF: 886.717.121-68 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), RENATA DONHA GOMES DE ANDRADE - CPF: 886.717.121-68 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA OPERACIONAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO - TRATAMENTO DE CÂNCER RECIDIVO - ABALO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA OPERADORA E DA USUÁRIA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a autora, usuária de plano de saúde, buscava a devolução dos valores cobrados indevidamente e a fixação de danos morais pelo sofrimento gerado durante o tratamento de câncer, com a negativa de cobertura e falhas no sistema de cobrança da operadora.

II. Objeto da discussão:

2. A operadora de plano de saúde recorre da sentença que determinou a devolução dos valores pagos em duplicidade, com correção monetária e juros, e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

3. A usuária do plano também recorre, com pedido de majoração do valor dos danos morais para R$ 30.000,00, além da revisão dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

4. A cobrança indevida pela operadora foi causada por falha operacional, portanto, a devolução dos valores deve se dar de forma simples ante a ausência de comprovação de má-fé.

5. Os danos morais são devidos, porque a negativa de cobertura e a cobrança indevida, em momento de extrema vulnerabilidade da usuária (tratamento de câncer recidivo), geraram sofrimento psicológico e emocional, o que justifica sua fixação.

5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável, sem necessidade de majoração.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recursos Desprovidos.

6. Tese de Julgamento: Aplica-se a repetição de indébito nas cobranças indevidas, com devolução simples, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica no caso em análise.

7. A recusa na cobertura do tratamento de saúde, especialmente em contexto de doença grave, e o abalo psicológico causado pela conduta da operadora, autorizam a indenização por danos morais, sendo a quantia de R$ 8.000,00 adequada e proporcional, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

8. A revisão do valor dos honorários advocatícios, fixados no máximo legal (20%), não se justifica.

9.

Dispositivos citados:
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; e, Súmula 469 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização de Danos Morais
,
ajuizada por
Renata Donha Gomes de Andrade
,
em desfavor de
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. (HAPVIDA)
, que condenou a operadora do plano de saúde a restituir à autora os valores cobrados em duplicidade a título de coparticipação, no valor de R$ 1.448,98, com as devidas correções. Além disso, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 250654710).

A
operadora do plano de saúde
busca a reforma da sentença, sob o argumento de que reconhece a falha no sistema que gerou a cobrança duplicada de fatura à usuária, mas destaca que não houve recusa na devolução dos valores pagos a mais. Além disso, que o valor da indenização causa desequilíbrio financeiro à empresa e que não ficou caracterizado o dano moral, uma vez que o incidente teria causado mero aborrecimento, não passível de indenização.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 250654710).

Por sua vez, a
usuária do plano de saúde
recorre arguindo equívoco por parte do magistrado, porque, quando diagnosticada com câncer de mama agressivo, teve seu plano de saúde suspenso devido a cobranças indevidas. E, embora tenha tentado resolver o problema, seu atendimento médico foi interrompido em fevereiro de 2023, durante o tratamento de câncer recidivo.

Assevera ser insuficiente a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 8.000,00, dada a gravidade do impacto psicológico causado por seu quadro de saúde, as dificuldades financeiras que enfrentava à época e a suspensão do atendimento médico, especialmente a consulta com seu oncologista.

Defende, ainda, a necessidade de observância no disposto no art. 8º do CPC, que exige a atenção aos fins sociais, ao bem comum, à razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil) e dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no artigo 85 do CPC (id. 250654710).

As respectivas contrarrazões encontram-se nos ids.

250654710.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

A ação busca que a
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. (HAPVIDA)
restitua, em dobro, à parte autora os valores indevidos que lhe foram cobrados a título de coparticipação, no montante de R$ 1.448,98. Além disso, pretende a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 250653193).

Após o regular processamento da ação, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Renata Donha Gomes de Andrade em face de São Francisco Sistemas de Saúde S/A, na qual alega que, no decorrer da relação contratual de prestação de serviços de saúde, a requerida realizou cobranças em duplicidade referentes a coparticipações em procedimentos médicos, no valor total de R$ 724,49. (...)Acerca das cobranças indevidas, além das provas trazidas pela parte autora, verifica-se que a própria parte requerida admite que estas ocorreram, em virtude de falhas operacionais, limitando-se a afirmar que tentou solucionar a questão administrativamente, contudo, sem comprovar sequer que devolveu os valores indevidamente cobrados da parte autora.

Deste modo, imperioso reconhecer que a cobrança indevida de fato ocorreu, a teor do artigo 374, inciso III, Código de Processo Civil, que estabelece: (...)

Portanto, tendo ocorrido as cobranças indevidas, deverá a parte requerida promover a devolução dos montantes cobrados a maior, contudo, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. Os valores a serem restituídos serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença e deverão ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (...)

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito causado pela requerida, diante da má prestação de serviços. A negativa de cobertura de tratamento essencial em um momento de extrema vulnerabilidade, especialmente considerando a gravidade da doença vivenciada pela autora, agrava ainda mais o seu sofrimento.

A comprovação de que a parte autora teve seu atendimento negado pelo seu médico oncologista em razão da recusa do plano de saúde, conforme documento id. 113444064, evidencia o descumprimento contratual e a violação de direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. O abalo emocional e psicológico decorrente de tal conduta caracteriza o dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação adicional quanto ao sofrimento suportado pela parte.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para:

Condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores cobrados em duplicidade, em montantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença e que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 250654705)

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA

A
Seguradora
, inconformada com a sentença, busca reformá-la com base em dois argumentos principais:
primeiro
, que a cobrança duplicada à usuária foi ocasionada por uma falha no sistema, mas não houve negativa em devolver os valores pagos; e
segundo
, que o valor da indenização impõe um desequilíbrio financeiro, além de o incidente representar apenas um mero aborrecimento, sem caráter de dano moral.

No caso em questão, ficou comprovado que a usuária do plano de saúde, ora Recorrida, enfrentou uma situação grave e injusta ao ser cobrada indevidamente pela operadora, ora Recorrente, durante o tratamento de câncer recidivo. Essa cobrança indevida resultou não apenas no pagamento excessivo por parte da usuária, mas também na suspensão do seu plano de saúde e no cancelamento de consultas médicas essenciais para o seu tratamento médico.

Apesar das tentativas de resolver a situação administrativamente, os valores pagos a mais pela usuária, Recorrida, não foram devolvidos, embora a operadora, Recorrente, tenha reconhecido a cobrança indevida.

Portanto, não se mostra plausível a alegação de que não houve negativa na devolução dos valores cobrados indevidamente, porque a Seguradora Recorrente teve a oportunidade de realizar o reembolso antes da ação judicial, mas não o fez.

Com efeito, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor assim estabelece acerca de cobranças indevidas:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não há dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, conforme entendimento esposados na Súmula 469 do STJ. Confira-se:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Como bem assinalado pelo magistrado singular na sentença recorrida não há comprovação de má fé na cobrança indevida, que, a princípio, se deu por falha no sistema financeiro da operadora do plano de saúde, Recorrente, por essa razão os valores devem ser devolvidos na forma simples.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Precedentes.

3.
A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647706/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 13-3-2018, DJe de 27-3-2018). (Destaca-se)

No que concerne à alegada ausência de responsabilização pelo dano moral ocorrido, não prospera.

Sabe-se que a imposição de restrições para a manutenção do plano, aliada à cobrança de mensalidades indevidas e à exigência de deslocamento até a sede da operadora, representa condutas desproporcionais, que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando violação da dignidade e do direito fundamental à saúde da autora, especialmente quando em tratamento de câncer recidivo.

No presente caso, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais pela sentença afigura-se adequado, considerando a gravidade da situação enfrentada, a posição de hipossuficiência da autora e o caráter pedagógico que visa coibir práticas abusivas.

Relevante destacar que o dano moral não visa apenas reparar o abalo psicológico e emocional sofrido, mas também reforçar a necessidade de condutas pautadas pela ética e pela boa-fé nas relações de consumo, sobretudo em serviços de saúde, em que a interrupção arbitrária de assistência pode gerar efeitos irreparáveis.

O juízo de origem, ao fixar a indenização, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência pacífica sobre o tema. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DO DEPENDENTE À CONTINUIDADE DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE MENSALIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...) julgou procedente o pedido para assegurar a continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais do falecido, condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, determinar o reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular e impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

A condenação por danos morais se justifica pela cobrança de mensalidades indevidas e pela exigência de deslocamento até a sede da operadora, condutas que ultrapassam o mero aborrecimento e violam a dignidade e o direito à saúde da autora. O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos danos e o caráter pedagógico da indenização.

O reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular é devido, pois essas cobranças são ilegais, já que a continuidade do contrato deveria ter sido ajustada de imediato, respeitando o direito da autora de manter o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (...)

A exigência de condutas que causem constrangimento ao consumidor, como o deslocamento à sede da operadora para manutenção do plano, e a cobrança indevida de mensalidades configuram danos morais passíveis de indenização, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado ao caso. (...)

(N.U 1002620-14.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (Destaca-se)

Desse modo, não merece reparos a combatida sentença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA USUÁRIA

A
usuária do plano de saúde
recorre sustentando que a sentença não considerou aspectos relevantes de sua situação, como a suspensão do plano durante seu tratamento de câncer de mama recidivo e o período de dificuldade financeira pelo qual passou. A usuária discorre que esses fatores agravam ainda mais os prejuízos causados pela falha da seguradora, o que justifica a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

No que diz respeito à majoração do valor fixado a título de danos morais, refiro-me às fundamentações já expostas no voto do recurso da operadora do plano de saúde.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados na sentença recorrida em 20% sobre o valor da condenação, não há o que discutir, pois esse percentual já corresponde ao limite máximo previsto pela legislação. Veja:

Art. 85.
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º O
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Logo, tendo os honorários advocatícios sucumbenciais sido arbitrados no juízo de primeiro grau em percentual máximo de 20% do valor da condenação, impossível a majoração dessa verba ou fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DESCONTOS RESPALDOS EM CONTRATO. REGISTRO DE DÍVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Os descontos realizados direto no benefício de aposentadoria do mutuário que contrata empréstimo consignado possuem respaldo contratual, não havendo que se falar em repetição do indébito.
II - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valendo-se do método bifásico, considerando a valoração em casos semelhantes e as peculiaridades do caso 'sub judice'.
III -
Inviável majorar os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal, não cabendo a majoração sequer em grau recursal.
IV - Recurso conhecido e improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.133453-3/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
tanto ao Recurso de Apelação interposto por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. (HAPVIDA)
, quanto ao Recurso de Apelação proposto por
Renata Donha Gomes de Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024